Tribunal: CARF
Processo: 19515.720062/2012-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720062/2012-10
RESOLUÇÃO
2001-000.246 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROBERTO PACHECO JUNIOR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta esclareça a
extensão do programa de parcelamento ao qual o contribuinte aderiu, ou seja, se os créditos em
discussão no presente processo – o que inclui as multas – foram por ele abarcados e, em caso
positivo, se a adesão foi parcial ou não. No caso de ter sido realizada a adesão, informar ainda o
status atual do parcelamento. Após, retornem os autos para julgamento.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto integral), Jose Marcio Bittes
(substituto integral), Lílian Cláudia de Souza, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves Lima
(Presidente). Ausente a conselheira Maria Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca, substituída pelo
conselheiro Jose Marcio Bittes.

RELATÓRIO
Fl. 3166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.246 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720062/2012-10
2
Por bem relatar os fatos desde a autuação até o julgamento da impugnação, valho-
me do relatório da decisão da DRJ:
“Versa o presente processo sobre Auto de Infração (fls. 2.726 a 2.736) lavrado contra o
contribuinte em epígrafe, com vistas à constituição de crédito tributário referente a Imposto de
Renda Pessoa Física, no valor de R$ 870.472,82, além de multa de ofício proporcional a 75% do valor
do imposto não recolhido e juros moratórios, relativamente ao ano-calendário de 2007.
Segundo descreve a autoridade autuante no Termo de Verificação Fiscal (fls. 2.712 a 2.725), o
lançamento do imposto cumulado com os mencionados consectários legais decorreu da constatação
das infrações seguintes:
a) Omissão de ganho de capital na alienação de bens e direitos, no valor de R$ 695.141,00,
decorrente da substituição dos Títulos Patrimoniais da BM&F por ações da BM&F S. A. (processo de
"Desmutualização"), qual seja, originado da devolução do patrimônio da BM&F a Roberto Pacheco
Júnior, nos termos do artigo 17 da Lei n° 9.532/97, e correspondente à valorização dos títulos no
período compreendido entre a data de aquisição e a data da desmutualização da BM&F, conforme
evidenciado no seguinte demonstrativo:

No ponto, relata a autoridade autuante que a Bolsa de Mercadorias e Futuros - BM&F foi
constituída sob a forma de associação civil sem fins lucrativos, ocasião em que foram emitidos títulos
de quatro categorias, representativos de seu patrimônio, que foram adquiridos pelas sociedades
corretoras/distribuidoras associadas à bolsa.
Segundo descreve a fiscalização, a emissão inicial dos títulos - suas categorias, quantidades e
preços - está representada no quadro a seguir:

Neste passo, prossegue o Fisco relatando que a desmutualização da BM&F teve como objetivo
transferir as atividades compreendidas no objeto social da associação civil sem fins lucrativos BM&F,
para outra entidade, organizada sob a forma de sociedade anônima, a BM&F S.A., sendo certo que
os títulos patrimoniais da BM&F detidos pelas corretoras/distribuidoras/operadores apresentavam
dois aspectos distintos. O primeiro desses aspectos era de conteúdo patrimonial e refletia o valor da
participação das corretoras/distribuidoras/operadores no capital da BM&F, ao passo que o segundo
aspecto era de natureza operacional e dava a corretoras/distribuidoras/operadores o chamado
"Direito de Acesso", ou seja - o direito de operar na bolsa.
Com a Desmutualização, segundo relata a autoridade autuante, ocorreu a separação entre o
conteúdo operacional de título e os direitos patrimoniais, que passaram a estar corporificados em
ações da BM&F S/A e, assim, a cada detentor de títulos representativos do patrimônio da BM&F, foi
atribuída uma quantidade de ações de emissão da BM&F S/A.
Fl. 3167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.246 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720062/2012-10
3
Segundo descreve o Fisco, esta quantidade de ações foi determinada com base nos valores
patrimoniais contábeis de cada categoria de títulos patrimoniais, apurados no balancete de
31.08.2007 da BM&F, conforme a seguinte tabela:

Foi, aliás, em face deste processo de desmutualização que, segundo relata a autoridade
autuante, o contribuinte fiscalizado, na qualidade de detentor de um título patrimonial da categoria
"Operador Especial'', recebeu 1.335.141 ações de emissão da BM&F S/A, equivalentes a R$
1.335.141,00, de acordo com as informações prestadas pela BM&F BOVESPA S/A.
A este quadro, aduz o Fisco que, de acordo com a orientação contida na Solução de Consulta
COSIT n.o 10, de 2007, deve ser aplicada ao processo de desmutualização a tributação prevista no
art. 17 da Lei n.o 9.532, de 1997, que determina que se sujeita à incidência do imposto de renda à
alíquota de quinze por cento a diferença entre o valor em dinheiro ou o valor dos bens e direitos
recebidos de instituição isenta, por pessoa física, a título de devolução de patrimônio, e o valor em
dinheiro ou o valor dos bens e direitos que houver entregado para a formação do referido
patrimônio.
Em vista disso, segundo a autoridade autuante, o entendimento da Receita Federal do Brasil é de
que, no processo de desmutualização, houve a devolução do patrimônio da BM&F para os
operadores especiais associados, na forma de ações da BM&F S. A., isto porque, ao serem conferidas
as ações da nova sociedade em substituição aos títulos patrimoniais, os operadores especiais deixam
de se qualificar como associados à BM&F e passam a ser sócios (acionistas) da BM&F S. A., empresa
que ostenta finalidade de lucro.
Dessa forma, segundo a fiscalização, a associação BM&F, que deixa de existir e cujos títulos
patrimoniais foram extintos, efetivamente devolve o seu patrimônio aos associados, na forma de
ações da BM&F S. A., e o valor a ser tributado corresponde à diferença entre o valor recebido pelo
operador especial, na forma de ações da BM&F S. A., e o valor entregue pelo operador especial para
a formação do patrimônio da BM&F.
Relata, ainda o Fisco que, além das ações recebidas em substituição ao título patrimonial, cada
operador recebeu, para cada título de sócio efetivo, 10.000 (dez mil) ações a título de bonificação,
correspondentes a R$ 10.000,00, valor este considerado pelo fiscalizado na apuração do ganho de
capital.
Feitas essas considerações, prossegue a fiscalização relatando que o valor de aquisição do título
de operador especial da BM&F, que foi considerado nos cálculos efetuados no presente Auto de
Infração, foi de R$ 650.000,00, que representa o valor pago na aquisição, conforme informação
prestada pela BM&F BOVESPA S.A - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, em atendimento ao
ofício no 157/2011/Difis IV/Difis/SPO.
De acordo com a autoridade autuante, o contribuinte alegou que no período de 1993 a 2006,
efetuou várias transações de compra e venda de título patrimonial da BM&F, sendo que a última foi
Fl. 3168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.246 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720062/2012-10
4
uma venda de 50% do título n.° 280 para EDSON CERRETI, ficando com apenas 50% do título
patrimonial e, devido a essas transações, o valor de aquisição do título patrimonial teria sofrido
alterações. Isto é, como o contribuinte possuía apenas 50% do título patrimonial, o valor de
aquisição declarado foi de R$ 460.000,00, pois, segundo as alegações apresentadas, o contribuinte
detinha, em 31/10/2007, apenas o equivalente a 667.570,50 ações (50% de 1.335.141 + 10.000
ações), em razão de que o contribuinte apresentou o seguinte demonstrativo de apuração da base
de cálculo do Imposto de Renda sobre o Ganho de Capital:

Todavia, segundo descreve a autoridade autuante, como a documentação apresentada pelo
contribuinte não foi suficiente para fazer a comprovação da venda de 50% do seu título, considerou-
se que o contribuinte detinha 100% de um título patrimonial de operador especial, e com a
desmutualização da BM&F, recebeu 1.355.141 ações, conforme informações fornecidas pela BM&F
BOVESPA S/A - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros.
b) Omissão de ganhos líquidos com operações de renda variável, realizadas no mercado futuro
(operações comuns e de day trade), em conformidade com os seguintes demonstrativos:

Cientificado do lançamento, o contribuinte, irresignado, juntou os documentos colacionados às
fls. 2.781 a 3.037 do processo e apresentou a impugnação de fls. 2.740 a 2.780, onde, em síntese:
Fl. 3169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.246 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720062/2012-10
5
No que concerne à imputação de omissão de ganho de capital na alienação de bens e direitos,
argui, preliminarmente, a nulidade do feito por erro na identificação do sujeito passivo, ao
argumento de que o título de operador especial da bolsa de valores confere ao titular dois direitos
distintos, quais sejam, o direito de operar pessoalmente na bolsa e o direito de participação no
capital da BM&F, pelo que, no momento da desmutualização da BM&F, muito embora o contribuinte
fosse o único titular autorizado a atuar como operador especial, não era, contudo, o único titular dos
direitos patrimoniais cuja valorização deu azo ao ganho de capital na alienação de bens e direitos
que lhe está sendo imputado;
No ponto, alega que a aquisição compartilhada de títulos de operador especial era prática
reiterada entre os investidores da bolsa de valores, pois, ainda que os investidores não
compartilhassem os direitos de operar na bolsa, tais investidores poderiam compartilhar eventuais
rendimentos advindos da negociação dos direitos patrimoniais sobre a entidade que o título de
operador especial conferia e, tanto é assim, que a própria BM&F, ao realizar o processo de
desmutualização, enviou aos operadores especiais cadastrados um formulário para preenchimento,
no qual deveriam indicar quem eram os efetivos titulares da participação patrimonial ("Termo de
Transferência de Ações Pré Abertura de Capital");
Neste rumo, alega que preencheu o referido formulário indicando que 50% das ações
relacionadas ao seu "crachá" de investidor especial deveriam ser transferidas para outra pessoa
física, o que, a seu ver, comprova de maneira irrefutável o fato de que no ano de 2007, quando
ocorreu a abertura de capital da BM&F (desmutualização), o impugnante detinha apenas 50% da
titularidade do título de operador especial;
Argumenta que referido termo de transferência foi entregue à BM&F, conforme exigido pela
instituição, e, portanto, não está em poder do impugnante, mas que já solicitou cópia deste
documento à BM&F, sendo que até a presente data ainda não recebeu qualquer resposta, em razão
de que pede para apresentar o documento tão logo o receba, ainda que fora do prazo de
apresentação de recurso ou, caso este pedido não seja deferido, requer que a BM&F seja oficiada,
pela própria autoridade fiscal, para apresentar referido documento diretamente nos autos deste
processo administrativo;
Na sequência, passa a narrar os fatos que alega terem ocorrido relativamente ao indigitado título
de operador especial, e alega ter adquirido o título do Sr. ROBERTO LOMBARDI, em 2003, conforme
informado na DIRPF/2004, havendo utilizado para tanto, além do capital que tomou por empréstimo
do Sr. EDSON CERRETI, o capital de outro investidor, Sr. NELSON TELLES, que adquiriu, assim, os
demais 50% do título;
Aduz que, nesta ocasião, o título de operador especial foi adquirido do Sr. ROBERTO LOMBARDI
pelo valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), conforme acordado em contrato particular
firmado entre as partes, sendo este, portanto, o efetivo custo de aquisição do título, e não apenas
R$ 650.000,00, como indicado pela autoridade autuante na apuração do tributo objeto do
lançamento, ao que reclama que, neste particular, a autoridade fazendária, ao eleger o valor do
custo do título, simplesmente desconsiderou as declarações de imposto de renda apresentadas;
Alega que, do total pago na aquisição do título de operador especial (R$ 700.000,00), o
impugnante arcou pessoalmente com o valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), que foram
pagos da seguinte forma: a) R$ 100.000,00 (cem mil reais) em cinco parcelas de R$ 20.000,00 (vinte
mil reais), por meio de transferências bancárias mensais ao Sr. LOMBARDI, e; b) R$ 300.000,00
(trezentos mil reais), pagos com valores tomados por empréstimo do Sr. CERRETI, também por meio
de transferência bancária;
Fl. 3170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.246 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720062/2012-10
6
Aduz que a quantia que tomou por empréstimo do Sr. CERRETI foi declarada na DIRPF/2004,
sendo que, dos R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) tomados como empréstimo, apenas
R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) foram utilizados na compra do referido "crachá", ao passo que o
empréstimo, por sua vez, foi quitado em 2004, conforme foi demonstrado na DIRPF/2005;
Aduz, ainda, que o restante do valor gasto na compra do título em relevo foi transferido ao
impugnante pelo Sr. TELLES, que contribuiu com R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), e ficou, neste
momento, por acerto entre as partes, com o direito de 50% do título, isto é, apesar de ter pagado
apenas R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), o Sr. TELLES recebeu 50% do direito sob o título que
valia, à época, R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), que foi o valor efetivamente
declarado em DIRPF, por acordo entre as partes contratantes/adquirentes do título em questão;
Prossegue em sua narrativa, alegando que, em 2004, adquiriu a parcela do título patrimonial em
questão que pertencia ao Sr. TELLES, pagando a este R$ 410.000,00 (quatrocentos e dez mil reais),
sendo que, deste valor, R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) foram transferidos diretamente à BM&F,
para quitar débito do Sr. TELLES, e R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) foram transferidos
diretamente ao Sr. TELLES;
Justifica a transferência direta para a BM&F de parte do pagamento que alega ter feito ao Sr.
TELLES (R$ 300.000,00), argumentando que, em 2004, a corretora de valores Telles Comercial e
Corretora de Mercadorias Ltda e o próprio Sr. Telles possuíam, junto à BM&F, dívida relativa a
Imposto Sobre Serviços – ISS, e, para garantir referido débito, o Sr. Telles firmou um acordo com a
BM&F por meio do qual ofereceu como garantia para a dívida de ISS o "Título de Operador Especial
n° 280", que é, exatamente, o título (crachá) do impugnante, isto é, para garantir um débito com a
Bolsa, o Sr. Telles ofereceu a sua parte no título cuja titularidade dividia com o impugnante;
Dado este quadro, alega que a BM&F aceitou o pagamento sem qualquer questionamento, como
forma de quitação da dívida do Sr. Telles para com a instituição, o que, a seu ver, evidencia, ainda
mais, a dualidade do título de operador especial (crachá), no que se refere à questão operacional
(individual e exclusiva) e à questão patrimonial, que permitia que diversos investidores pudessem
compartilhar a titularidade dos referidos "crachás", embora apenas um único eleito pudesse exercer
o correspondente direito de operar na bolsa de valores;
Em razão disso, sustenta que, em dezembro/2004, passou a deter 100% do título de operador
especial, sendo que o valor de aquisição deste título, naquele momento, foi de R$ 760.000,00
(setecentos e sessenta mil reais), compostos dos R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais)
gastos com a compra da primeira metade e R$ 410.000,00 (quatrocentos e dez mil reais) neste
segundo momento, gastos com a compra da parcela restante;
Prossegue em sua narrativa alegando que, em 2006, vendeu ao Sr. CERRETI, 50% dos direitos
sobre o título de operador especial pelo valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), sendo esta a
última operação que o impugnante fez com o título antes da desmutualização ocorrida na bolsa de
valores, pelo que, no ano de 2007, quando ocorreu a desmutualização da BM&F, o impugnante
possuía 50% do título, com o custo de aquisição de R$ 460.000,00 (quatrocentos e sessenta mil
reais), resultante da última e derradeira operação que realizara com esse título;
Neste passo, alega que todos os fatos narrados se encontram comprovados pela documentação
acostada ao processo, especialmente pelo formulário preenchido pelo impugnante e entregue à
BM&F, no qual restou indicado o percentual de ações da BM&F S/A que lhe cabia - em razão da
propriedade apenas parcial do título de operador especial – e pelo "Termo de Transferência de
Ações Pré Abertura de Capital", no qual o impugnante informou que metade das ações referentes ao
título patrimonial de "Operador Especial n° 280" deveriam ser transferidas ao Sr. CERRETI, ao que
Fl. 3171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.246 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720062/2012-10
7
destaca que este é um documento oficial e, portanto, suficiente, a seu ver, para comprovar os fatos
narrados;
Neste diapasão, alega que, em conformidade com a indicação apresentada pelo impugnante, e
cumprindo a finalidade do Termo de Transferência elaborado e exigido pela BM&F, foram conferidas
- na proporção de suas respectivas participações no título de "Operador Especial n° 280" - ações da
BM&F S/A tanto para o impugnante, como para o Sr. CERRETI, ao que aduz que esta informação
também consta nas declarações de Imposto de Renda Pessoa Física;
Alega, ainda, que outro documento que atesta o que foi argumentado é o "ANEXO II - Termo de
Adesão e Procuração - Pessoa Física", visto que, em virtude das regras de abertura da Bolsa de
Valores, à época, os operadores foram obrigados a aderir à primeira oferta pública das ações com,
no mínimo, 30% das ações que lhe foram destinadas, conforme determinação da própria Bolsa de
Valores, estabelecida em Assembleia realizada para fim de composição do preço das ações mantidas
por investidores, e que, em vista do valor de abertura ter sido considerado baixo (o que se
confirmou, na medida em que o preço da ação, por ocasião da abertura do capital da entidade,
alcançou o valor de R$ 20,00), o percentual mínimo da oferta passou a ser considerado entre os
titulares das ações como o máximo ofertado a este preço, pois todos os investidores pretendiam
manter os papéis e/ou vendê-los por valor mais alto;
Sustenta ser cediço que para viabilizar a desmutualização da empresa foi preciso publicar o
"Prospecto Definitivo via Oferta Pública Secundária de Ações Ordinárias da Emissão da BM&F Brasil",
e que referido prospecto apresentou o nome de todos aqueles que tinham ações na BM&F e, bem
assim, qual a quantidade que seria ofertada para venda, sendo que, também neste documento, se
constata a informação do impugnante, de que era titular de apenas 675.570 ações, uma vez que a
sua oferta pública (30%) foi de apenas 203.271 ações;
No ponto, alega que referido documento também comprova que o Sr. CERRETI ofertou a sua
metade das ações referentes ao "crachá 280" (200.271 ações) no percentual de 30%, sendo que no
número de ações ofertadas pelo Sr. CERRETI havia ainda 30% da integralidade de outro título que
possuía (400.542 ações), além de outros 30% de títulos de sócio efetivo (6.000 ações), ao que reitera
que estas informações estão registradas na BM&F que, acaso haja alguma dúvida, solicita que seja
oficiada com vistas à confirmação das informações ora apresentadas;
Aduz que a mera leitura do referido documento é suficiente para se compreender que esta
determinação de preço e oferta de ações era de cunho eminentemente comercial, ao que aduz que
a BM&F, por motivos estratégicos, também "obrigou" os operadores especiais a oferecer outros 13%
de suas ações à GA LATIN AMÉRICA INVESTMENTS - LLC, por valor predeterminado, valor este
inferior ao lançado no momento da abertura do capital da entidade, e que por esta razão consta na
DIRPF/08 (ano base 2007) do impugnante que foram ofertadas 43% das ações, sendo que a venda
das ações e o IRPF apurados foram recolhidos e o recolhimento reconhecido pela fiscalização, razão
pela qual esta alienação não é objeto do presente feito;
Sustenta, enfim que, em relação ao Termo de Adesão, ofertou 203.271 ações (sendo que, 100% =
677.570 (sic) ações = 665.570 do Título de Operador Especial e 10.000 do Título de Sócio Efetivo), e a
BM&F aceitou a oferta da forma como apresentada, tendo considerado como satisfeita a
obrigatoriedade mínima dos 30%, sendo que, na hipótese de o impugnante possuir mais ações do
que as 677.570 declaradas, deveria, então, obrigatoriamente, ter oferecido mais ações para a oferta
inicial;
Argumenta que este simples fato é suficiente para comprovar o alegado e indaga que, se não
fosse assim, onde estariam as suas outras ações? Por qual motivo deixaria de fazer a oferta pública
Fl. 3172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.246 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720062/2012-10
8
das demais ações, se eram, como afirma a fiscalização, efetivamente suas? E como fazê-lo
exatamente com a BM&F, sabedora da realidade dos fatos? Ao que responde que nada disso
ocorreu, simplesmente porque não era proprietário exclusivo do título em questão;
Dado este quadro, alega que o contribuinte do tributo é sempre aquele que tem capacidade
econômica para arcar com o ônus, ou seja, sempre aquele que tem relação íntima com a riqueza
decorrente do fato que uma vez ocorrido sofreu a incidência tributária, e em razão de que alega que
não detém capacidade contributiva para arcar com o IRPF que ora lhe é exigido, pois não é o dono
da integralidade do título patrimonial que teria gerado o ganho de capital em relevo;
Em razão disso, conclui que há evidente erro de indicação do sujeito passivo do tributo lançado,
pois, se os valores não são integralmente de titularidade do impugnante, então o ônus de qualquer
tributo que venha a ser aplicado deve ser dividido entre os titulares do direito que eventualmente
deu causa ao ganho, ao que aduz que se o lançamento não identifica adequadamente o sujeito
passivo, atribuindo a responsabilidade pelo pagamento do tributo à pessoa distinta daquela que, por
lei, está obrigada a suportar este ônus, a seu ver, o lançamento é nulo, por falta de requisito
essencial;
Em outro plano, alega que também é nulo o lançamento atacado em razão da extinção do crédito
tributário por força do pagamento efetuado por ocasião da operação de desmutualização quando foi
orientado a promover o recolhimento do imposto de renda sobre o suposto ganho de capital
auferido (valorização), e assim o fez, conforme comprovam os documentos de apuração e
pagamento do referido IRPF, que foi calculado sobre o ganho derivado da parcela de participação
societária que lhe cabia, uma vez que dividia a titularidade da licença de operador especial com o Sr.
CERRETI, ao que aduz que este fato foi reconhecido pela própria autoridade autuante no Termo de
Verificação Fiscal;
No mérito, contesta a apuração da base de cálculo sobre a qual incidiu o imposto de renda
exigido, ao argumento de que o Fisco adotou o valor de aquisição das ações informado pela BM&F,
porém o valor do “crachá” era firmado entre as partes por sua livre e expressa conveniência;
No ponto, sustenta que, em observância ao princípio da busca da verdade material, é de se
considerar a realidade dos fatos quando constatado que houve erro nas informações prestadas pela
BM&F, o que implica reconhecer que, no que se refere às pessoas físicas, é bastante frequente a
informalidade nas relações, pelo que deve ser considerado o que consta como ocorrido na
declaração de imposto de renda das pessoas envolvidas na operação;
Neste rumo, argumenta que, por não ter acesso às declarações de imposto de renda de seus
parceiros, requer a este colegiado que providencie a mencionada prova, nos termos dos artigos 29 e
37 da Lei n° 9.784, de 1999, segundo os quais quando o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em
outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção dos
documentos ou das respectivas cópias;
Alega, enfim, que as declarações dos envolvidos, o contrato de aquisição do título no valor de R$
700.000,00 (setecentos mil reais) e, bem assim, os respectivos comprovantes de transferência e os
recibos de quitação, são mais do que suficientes para a comprovação do valor do custo de aquisição
na operação objeto do lançamento (R$ 760.000,00) que foi indicado quando do cômputo da base de
cálculo do tributo recolhido, ao que aduz que a simples desconsideração realizada pela autoridade
administrativa não pode ser admitida, sob pena de afronta aos fatos ocorridos e, portanto, à
verdade material, e de desobediência aos princípios mais comezinhos que regem o processo
administrativo fiscal;
Fl. 3173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.246 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720062/2012-10
9
Em outro plano, ainda, alega que, mesmo que não houvesse recolhido o tributo, não haveria
imposto devido, pois agiu com excesso de zelo e de forma pró-fisco, uma vez que, afora os 43% de
ações efetivamente ofertadas e vendidas para terceiros no ano de 2007 (287.055 ações), não
ocorreu o fato gerador do imposto de renda pleiteado pela fiscalização, qual seja a aquisição da
disponibilidade econômica e jurídica de renda ou proventos;
No ponto, argumenta que só há disponibilidade jurídica ou econômica de qualquer valor quando
o sujeito passivo pode utilizar a quantia com liberdade, isto é, para que se constate a existência de
disponibilidade da renda/provento é preciso que a situação jurídica ou econômica que teria
conferido tal disponibilidade ao sujeito seja prévia e definitiva, sob pena da disponibilidade ser
apenas aparente, mas não real;
Alega que, no ano de 2007, não possuía a disponibilidade jurídica e/ou econômica dos valores
questionados pelo Fisco, correspondentes à valorização de sua participação na BM&F, mas sim
apenas uma expectativa de que estes valores viriam a estar, no futuro, quando e se a totalidade da
participação fosse alienada para ele, disponíveis, e mais, apenas pela quantia valorizada no
momento da alienação;
Argumenta que, em razão do processo de desmutualização ocorrido na BM&F, foi conferida aos
detentores do título de operador especial, uma participação correspondente, na nova companhia na
qual se transformou - a BM&F S/A, pelo que entende que houve apenas uma substituição de
participação societária que ocorreu sem a participação do impugnante (e dos demais investidores da
BM&F), vale dizer, não foram eles que decidiram pela substituição que apenas ocorreu em razão da
transformação de espécie societária da pessoa jurídica;
Em razão disso, alega que naquele momento, não houve alienação da participação em uma
pessoa jurídica e aquisição de participação em outra, mas apenas uma transformação realizada na
entidade que gerou a troca de participações, as quais, por sua vez, foram apuradas pela própria
empresa, inexistindo tampouco custo de alienação, pois não se realizou nenhum valor;
Sustenta que o custo de aquisição da participação na nova entidade permaneceu sendo o mesmo
custo de aquisição da participação na entidade extinta, e que não despendeu nenhum valor adicional
em 2007, visando à aquisição da participação na BM&F S/A, mas que simplesmente foram efetuados
cálculos, orientados pela própria pessoa jurídica, para determinar a quantidade de ações que cada
um dos detentores de títulos de operador especial teria direito, o que, a seu ver, evidencia que a
mera substituição das participações não se configurou como uma operação de alienação, pois
sequer teve custo de aquisição específico;
Dado este contexto, considera evidenciada a ausência de alienação, passível de apuração de
ganho, uma vez que o patrimônio dos investidores não alterou em razão da substituição das
participações, e até, pelo contrário, tiveram de ajustar suas DIRPF para que nelas constasse a
titularidade de ações na BM&F S/À - e não mais na BM&F, por força de sua extinção – porém, a
participação substituta tem o mesmo custo de aquisição da original, na medida em que os
investidores não tiveram dispêndio extra algum, por ocasião da desmutualização;
Com o fito de corroborar suas contrarrazões, reproduz ementa de decisão administrativa
prolatada pelo antigo Primeiro Conselho de Contribuintes que veiculou o entendimento de que não
há ganho de capital dos sócios na operação de incorporação de ações o que, a seu ver, afasta a
existência de ganho de capital justamente porque não há alienação, nem recebimento de valor
efetivo pelo detentor da participação societária substituída;
Nesse rumo, alega que só é possível falar em alienação no momento da oferta pública, e apenas
dos 43% de ações que foram ofertadas, pois, afora estas ações, que foram vendidas e o imposto
Fl. 3174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.246 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720062/2012-10
10
devidamente recolhido, não houve, em 2007, realização de qualquer quantia (ou seja, o impugnante
não auferiu, de fato, nem de direito, nenhum ganho efetivo, mas apenas mera expectativa de vender
as ações por um preço mais alto do que o da participação da BM&F), pois o fato de a participação
societária na nova sociedade ter sido avaliada - pela própria sociedade - em valor superior à
participação até então detida pelos investidores da BM&F não gerou, para nenhum destes
investidores, naquele momento da desmutualização/substituição das participações, um ganho
efetivo, pelo que, antes da efetiva alienação da participação na BM&F S/A, os detentores das ações
tinham apenas a expectativa de ganho, que só se realizará de fato se, e quando, conseguirem alienar
tais títulos por este valor superior ao custo (avaliado);
Alega, ainda, que no momento da desmutualização, quando foi feita a avaliação da participação
na BM&F, atribuindo a esta o valor de R$ 1,00 (um real) por ação ou R$ 1.335.141,00 (um milhão,
trezentos e trinta e cinco mil, cento e quarenta e um reais) para cada título de operador especial,
não foi dado aos detentores destes títulos a quantia em dinheiro, para que fosse adquirida a
participação societária, não se realizou procedimento de alienação, mas sim a substituição dos
títulos, e a avaliação de que os títulos da BM&F S/A valeriam mais do que aqueles da BM&F, não
representa ganho nenhum, pois nenhum valor efetivo (disponibilidade econômica) ou direito efetivo
de recebimento deste valor (disponibilidade jurídica) foi conferido aos acionistas naquele momento;
Neste passo, argumenta que tanto é assim que, por força das regras de abertura foi obrigado a
ofertar suas ações por valores diversos, 30% por R$ 20,00 cada ação e 13% por R$ 10,00 cada ação,
valores esses bem superiores àquele inicialmente conferido à ação, qual seja, R$ 1,00 por ação;
Reitera que a substituição de ações não se trata de fenômeno econômico, mas sim de fenômeno
contábil, mero fato permutativo decorrente de troca de elementos patrimoniais, sem provocar
alteração no patrimônio do contribuinte, o que impede a constituição do crédito segundo as normas
e princípios vigentes no direito tributário, pois, a seu ver, tal operação se trata de uma permuta sem
torna, não de uma alienação;
Nessa mesma linha, argumenta que, muito embora a fiscalização entenda que o contribuinte
teve um ganho por ter tido efetiva disponibilidade dos R$ 1.335.141,00, se no dia em que recebeu as
ações da BM&F S/A, por substituição, o impugnante as tivesse alienado/vendido por R$ 500.000,00,
não haveria ganho tributável algum, pois o preço de venda teria sido inferior ao preço de custo (R$
760.000,00);
Em razão disso, considera que é imperioso o cancelamento integral e imediato do Auto de
Infração combatido, sob pena de ofensa ao artigo 43 do Código Tributário Nacional, além de
flagrante desrespeito aos princípios da legalidade, da tipicidade tributária, da capacidade
contributiva e da vedação ao confisco, ao que reitera que, não obstante tudo isso, efetuou o
recolhimento do IRPF sobre o ganho de capital, na proporção que lhe cabia e, da mesma forma,
quando alienou, em 2011, as 380.515 ações restantes, que representavam 47% de sua participação
na BM&F S/A, apurou o IRPF sobre o ganho auferido;
Quanto à imputação de omissão de ganhos líquidos com operações de renda variável, realizadas
no mercado futuro, alega que as perdas incorridas em operações com dólar (operações comuns), nos
meses de junho e julho, não foram compensadas com os ganhos nas operações de day trade,
incorridos nos meses subsequentes, conforme permissivo contido no § 4o do art. 72 da Lei n.o 8.981,
de 1995, o que, a seu ver, macula o lançamento, e é razão suficiente para que se determine seu
imediato cancelamento;
Ademais disso, reclama que tanto na apuração do ganho obtido nas operações comuns quanto
nas operações de day trade, a metodologia do lançamento está equivocada, pois o crédito tributário
Fl. 3175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.246 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720062/2012-10
11
deveria ter sido constituído considerando a ocorrência do fato gerador do imposto em 31/12/2007,
além do que a apuração do valor tributável não está correta, na medida em que não considera o
acréscimo patrimonial efetivo do contribuinte, mas sim apenas os ganhos incorridos em operações
específicas, no curso do ano calendário;
Alega, ainda, que o valor tributável nas operações de day trade foi apurado a maior pela
fiscalização;
Quanto à multa lançada de ofício proporcional a 75% do valor do imposto de renda exigido, alega
que referida penalidade, por ser acessória à exigência principal, deve seguir a mesma sorte desta
que, sendo inexigível, acarreta a inexigibilidade da multa, além do que considera que a penalidade
em comento é também inadmissível por ter nítido caráter confiscatório;
No que tange à cobrança dos juros de mora, reclama que a taxa selic não pode ser aplicada para
cálculo de juros moratórios, considerando a sua falta de consonância com os princípios norteadores
de nosso sistema constitucional tributário, em razão de que requer que sejam afastados os juros de
mora calculados com base na referida taxa, por ser, a seu ver, manifestamente inconstitucional e
ilegal sua exigência;
Finalmente, em face do exposto, requer:
a) o cancelamento da exigência fiscal hostilizada, ou;
b) a realização de diligência para que a BM&F seja oficiada a:
b.1) apresentar o "Termo de Transferência de Ações Pré Abertura de Capital" no qual o Sr.
Roberto Pacheco Jr. (Impugnante) indicou como titular de 667.570 ações o Sr. EDSON CERRETI;
b.2) informar a quais títulos se referiam as 606.813 ações indicadas como ofertadas pelo Sr.
CERRETI no "Prospecto Definitivo de Oferta Pública Secundária de Ações Ordinárias da Emissão da
BM&F Brasil";
b.3) apresentar a Ata de Assembleia em que se definiu a "quota mínima" de 30% para oferta
pública de ações dos Operadores Especiais;
c) que sejam juntadas aos autos as declarações de imposto de renda pessoa física das pessoas
envolvidas na compra/venda do título de operador especial.
Após a juntada da supracitada petição impugnatória, o impugnante juntou aos autos, em
06/03/2012, o arrazoado de fls. 3.038 e 3.039, para justificar a juntada de novos documentos que
foram colacionados às fls. 3.041 e 3.042 do processo.
Em 23/12/2013, o impugnante formalizou a desistência parcial da impugnação (fls. 3.047/3.048),
consistente na discussão referente à imputação de omissão de ganhos líquidos obtidos em
operações de day trade, em razão de que a autoridade preparadora apartou destes autos a parcela
do crédito tributário que considerou não impugnada, para tratamento por meio do PAF n.o
10437.720030/2014-73, remanescendo no presente processo a parcela da exigência fiscal, no
montante de R$ 72.701,37 a título de imposto de renda da pessoa física, além de multa de ofício
proporcional a 75% do valor do imposto não recolhido e juros moratórios, relativamente ao ano-
calendário de 2007, consistente nos seguintes valores:
Fl. 3176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.246 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720062/2012-10
12

Relativamente à competência de maio de 2007, não foi transferida para o PAF n.o
10437.720030/2014-73 a multa de ofício proporcional a 75% do valor principal transferido,
conforme consta evidenciado à fl. 3.052 do processo, por meio do seguinte demonstrativo:
”
Decisão da DRJ de fls. 3.057/3.082 julgou improcedente a impugnação em acórdão
que restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
“DESMUTUALIZAÇÃO” DE BOLSA DE MERCADORIAS & FUTURO. ASSOCIAÇÃO ISENTA. DEVOLUÇÃO
DE PATRIMÔNIO SOB A FORMA DE AÇÕES. SUJEIÇÃO À TRIBUTAÇÃO.
Sujeita-se à incidência do imposto de renda, a diferença entre o valor dos bens e direitos recebidos
de instituição isenta, por pessoa física, a título de devolução de patrimônio, e o valor em dinheiro ou
o valor dos bens e direitos que houver entregue para a formação do referido patrimônio.
GANHO LÍQUIDO. RENDA VARIÁVEL. FATO GERADOR DO IR. ELEMENTO TEMPORAL.
O fato gerador do imposto que incide sobre os ganhos líquidos auferidos pelos contribuintes em
operações realizadas nas bolsas de valores, de mercadorias e futuros e assemelhadas é apurado
mensalmente, autorizada a compensação das perdas incorridas com os ganhos líquidos auferidos, no
próprio mês ou nos meses subsequentes.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2007 INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
O exame da legalidade e da constitucionalidade de normas legitimamente inseridas no ordenamento
jurídico nacional compete ao poder judiciário, restando inócua e incabível qualquer discussão, nesse
sentido, na esfera administrativa.
Impugnação Improcedente
Fl. 3177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.246 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720062/2012-10
13
Crédito Tributário Mantido
Às fls. 3.088/3.133 é apresentado recurso voluntário por meio do qual o sujeito
passivo insiste que todo e qualquer ponto relativo à autuação do item relacionado ao ponto 003
da autuação, qual seja, GANHOS LÍQUIDOS NO MERCADO DE RENDA VARIÁVEL – OPERAÇÕES DAY-
TRADE – foi incluído em programa de parcelamento, inclusive a multa de 75% a ela relativa e que a
decisão da DRJ considerou como ponto não impugnado. Quanto aos demais pontos, são replicadas
as alegações tecidas em sua impugnação.
Despacho de encaminhamento de fls. 3.165 determinou o envio dos autos ao CARF
para julgamento uma vez que o sujeito passivo apresentou recurso tempestivo.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – DA NECESSIDADE DE CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Inicialmente, é importante a delimitação da lide.
Como pontuou o recorrente às fls. 3.088, a discussão originária do presente caso
gira em torno de 03 pontos diversos:
 001 – Ganho de capital na alienação de bens e direitos em virtude de
valorização de título patrimonial decorrente da abertura de capital da bolsa
de mercadorias & futuros – BM&F;
 002 – Ganhos líquidos no mercado de renda variável – operações comuns
em razão de suposto crédito devido a partir de resultados positivos
auferidos pelo Recorrente em operações de mercado futuro, especialmente
a compra e venda de dólares;
 003 – Ganhos líquidos no mercado de renda variável – operações Day-trade;
Ocorre que o contribuinte informou ter havido desistência parcial da discussão a
partir do momento em que o contribuinte aderiu ao programa de parcelamento. Petição de fls.
3.047/3.049 deixa expresso que o sujeito passivo não mais tem interesse em discutir os
lançamentos constantes do item 003 denominados “Ganhos líquidos no mercado de renda
variável e omissão/apuração incorreta de ganhos – operações de Day Trade.” Foi informado que
os fatos geradores relativos a estas operações teriam ocorrido entre janeiro de 2007 e dezembro
de 2007 e que foram incluídas no benefício trazido pelas Leis 11.941/09 e 12.865/13. Os demais
pontos discutidos em sua impugnação permanecem hígidos.
Fl. 3178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.246 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720062/2012-10
14
Ocorre que, decisão da DRJ de fls. 3.057/3.082 entendeu o seguinte:
“Muito embora não conste do extrato do processo (fl. 3.052) a transferência da multa de ofício
acessória à parcela do imposto de renda exigido sobre ganhos líquidos em operações de day trade
no mês de maio de 2007, para tratamento no PAF n.o 10437.720030/2014-73, verifica-se, nos autos
(fls. 3.047 e 3.048), que o impugnante desistiu de contestar todos os lançamentos constantes do
item III do Auto de Infração, o que inclui, não só o valor principal, mas também os respectivos
consectários legais (multa de ofício e juros de mora), pelo que, considero não impugnada a multa de
ofício proporcional a 75% do imposto de renda exigido sobre ganhos líquidos obtidos pelo
contribuinte em operações de day trade no mês de maio de 2007.”
O raciocínio da decisão da DRJ é que como a multa de 75% relativa ao item 003 não
foi transferida para o PTA de no 10437.720030/2014-73 – número do processo no qual os valores
parcelados foram alocados, de acordo com o despacho de encaminhamento de fls. 3.055, tal
importância estaria em discussão, mas como o contribuinte manifestou interesse de discutir
apenas os itens 001 e 002 após a adesão ao programa de parcelamento, a multa deveria ser
considerada não impugnada.
Importante salientar que nos autos consta apenas a informação do sujeito passivo
de que parte da autuação foi inserida no referido programa de parcelamento, não havendo
qualquer informação quanto à sua extensão ou veracidade.
O primeiro tópico do recurso voluntário apresentado versa exatamente sobre a
impossibilidade de manutenção nos presentes autos da multa relativa ao item 003 da autuação,
uma vez que ela teria sido incluída no REFIS, salientando que, de modo algum, trata-se de ponto
não impugnado e que, portanto, não pode ser cobrado em sua integralidade, devendo, desde já,
esta parcela do crédito ser retirada dos presentes autos.
O que pode ter acontecido no presente caso é que, por algum equívoco, a multa em
discussão não tenha sido transferida para o PTA de no 10437.720030/2014-73, ou mesmo que
não tenha sido parcelada.
Ocorre que com as informações constantes nos autos não é possível saber o que
realmente aconteceu.
Assim, para se aclarar a situação, é importante que os autos sejam baixados em
diligência para que a unidade de origem esclareça a extensão do programa de parcelamento ao
qual o contribuinte aderiu, ou seja, se os créditos em discussão no presente processo foram
abarcados e, em caso positivo, se a adesão foi parcial ou não e se todas as multas relativas ao item
003 foram parceladas. No caso de ter sido realizada a adesão, informar ainda o status do
parcelamento.

Fl. 3179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.246 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720062/2012-10
15
II – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, determino que os autos sejam baixados em diligência para que a
unidade de origem esclareça a extensão do programa de parcelamento ao qual o contribuinte
aderiu, ou seja, se os créditos em discussão no presente processo – o que inclui as multas – foram
por ele abarcados e, em caso positivo, se a adesão foi parcial ou não. No caso de ter sido realizada
a adesão, informar ainda o status atual do parcelamento. Após, retornem os autos para
julgamento.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 3180
DF CARF MF
Original